Tribunal: TJDFT
Processo: 0002361-02.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002361-02.2016.8.07.0020 RECORRENTE: MARCO ANTONIO CALABRESI LIMA RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 023 S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. DEMORA NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. CULPA DO COMPRADOR. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constatada a mora do promitente comprador do imóvel adquirido na planta, em face à falta de quitação do preço integral na data acordada, mostra-se justificada a retenção do bem pela construtora até o adimplemento do contrato. 2. Devida a multa estabelecida no contrato, no caso de não cumprimento da avença no prazo estabelecido. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, sustentando ser indevida a cobrança de multa na pendência de entrega do bem. Em sede de contrarrazões, MB ENGENHARIA SPE 023 S/A requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados João Augusto Basílio (OAB/DF 28.970) e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira (OAB/DF 26.088). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1539784/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da recorrida sejam realizadas em nome dos advogados João Augusto Basílio (OAB/DF 28.970) e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira (OAB/DF 26.088). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009